Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-73.2023.8.11.0110
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-73.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEMERSON ALVES DE ANDRADE - CPF: 037.502.611-80 (APELADO), ORGENIO QUEIROZ SANTANA - CPF: 690.987.001-87 (VÍTIMA), DELMIRO AZEVEDO BRAGA - CPF: 012.474.538-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado da acusação da prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). O recorrente pugna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos
autos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese de legítima defesa, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo
Júri.

III. Razões de decidir:

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com base no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto fático-probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição
Federal.

4. No caso concreto, existem duas versões plausíveis para os fatos: a da acusação, que sustenta a ocorrência de um homicídio qualificado, amparada em laudo pericial e depoimento de policial; e a da defesa, que alega legítima defesa, baseada no interrogatório coeso do réu, que narrou ter sido agredido pela vítima antes de desferir os golpes de
faca.

5. Havendo elementos probatórios que sustentem a tese defensiva acolhida pelos jurados, não se pode classificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que a versão acusatória pareça mais robusta ao órgão recursal. A opção do Conselho de Sentença por uma das vertentes probatórias apresentadas é soberana e deve ser
preservada.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, exige que a decisão dos jurados seja arbitrária e totalmente dissociada do conjunto fático-probatório, o que não ocorre quando há amparo em uma das versões apresentadas em plenário."

"2. Havendo duas teses conflitantes com respaldo no acervo probatório a da acusação, de homicídio qualificado, e a da defesa, de legítima defesa, a opção dos jurados por uma delas, ainda que não pareça a mais acertada ao órgão recursal, não autoriza a cassação do veredicto, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d". CPP, art. 593, III, "d
".

Jurisprudências relevantes citadas:

STF - ARE 1280954 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 23/11/
2021.

STJ -
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/
2020.

STJ -
AgRg
no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 27/09/
2016.

Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, absolveu WEMERSON ALVES DE ANDRADE da prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou pela
anulação do julgamento
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo que o apelado seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, a
Defesa
pediu o
desprovimento
do recurso do Ministério Público, a fim de que seja mantida integralmente a sentença absolutória, sustentando a tese de legítima defesa e a soberania dos veredictos (id. 275416469).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo
"Parquet"
, por entender que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos (id. 285260356).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
No dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 14h30min, em via pública, localizada na praça central, Distrito de São José do Couto, em Campinápolis/MT, o denunciado
Wemerson
Alves de Andrade, com animus necandi, matou a vítima
Orgênio
Queiroz Santana, por motivo fútil e recurso que dificultou sua defesa.

Apontam as investigações policiais que, nas circunstâncias acima descritas, a vítima
Orgênio
Queiroz Santana estava próxima à praça central, momento em que o denunciado
Wemerson
Alves de Andrade se aproximou e desferiu dois golpes de faca no tórax da vítima.

Em seguida, a vítima conseguiu caminhar cerca de 20 metros até a Rua
Kuluene
, caindo, já sem vida, em decúbito dorsal, sobre a calçada. Ato contínuo, o denunciado fugiu do local, tomando rumo ignorado.

Consta nos autos que não houve discussão entre o denunciado e a vítima no momento dos fatos. Contudo, conforme as investigações policiais, a vítima e o denunciado tiveram um desentendimento alguns dias antes do ocorrido.

Narra os autos que a vítima foi atingida com um golpe na altura do peito esquerdo e outro golpe abaixo da axila esquerda.

Na delegacia, o réu confessou o homicídio, alegando legítima defesa, insinuando que a vítima estaria armada. Porém, não foi encontrado nenhum objeto com a vítima.

Além disso, o laudo pericial sugere que a vítima foi surpreendida pelo denunciado sem possibilidade de se defender (Laudo Pericial n.º 310.2.06.2021.001833-01, ID 109801196).

A vítima faleceu em decorrência de lesão por instrumento perfuro cortante, choque hipovolêmico e hemotórax, sendo que os golpes desferidos pelo denunciado perfuraram o pulmão esquerdo da vítima, conforme Laudo Pericial de Necrópsia n.º 310.1.01.2021.008474-01 (págs. 31/42).
”
(Sic

–
id.
275416362
)

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
“
d
”
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela
acusação
, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
Laudo pericial (ID 275416351; Necrópsia (ID 275416352); Relatório de Investigação Policial (ID 275416359)
, além da prova oral produzida
,
os quais atestam que a vítima
Orgênio
Queiroz Santana foi atingida por dois golpes de faca, um na altura do peito esquerdo e outro abaixo da axila esquerda, vindo a falecer em decorrência de lesão por instrumento perfurocortante, choque hipovolêmico e hemotórax, sendo que os golpes desferidos perfuraram o pulmão esquerdo da vítima.

Quanto à autoria,
o próprio réu admitiu, em seu interrogatório, ter desferido os golpes de faca contra a vítima
,
embora tenha alegado ter agido em legítima defesa.

Ademais, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos formulados,
reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, absolvendo o réu apenas ao responder ao terceiro quesito (genérico de absolvição)
.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da adequação da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença diante do conjunto probatório produzido nos autos, a fim de verificar se tal decisão pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, para que se configure a hipótese prevista no art. 593, III, "d", do CPP, é necessário que a decisão dos jurados seja arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em nenhuma versão minimamente plausível extraída dos autos.

Havendo duas teses conflitantes
com respaldo no conjunto probatório, a opção dos jurados por uma delas, ainda que não seja a que pareça mais acertada ao órgão recursal, não autoriza a anulação do julgamento, em respeito à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou
a existência de duas teses
, uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime, e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida,
havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri
, porquanto: 'A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, 'd'), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal 'ad quem', mesmo assim a instância superior terá que a respeitar' (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
13/04/2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, 'c' e 'd', CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido." (STF - ARE 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

No caso em apreço, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que existem duas versões sobre os fatos: a primeira, sustentada pela acusação, de que o réu teria surpreendido a vítima e desferido dois golpes de faca sem que esta tivesse qualquer possibilidade de defesa; e a segunda, apresentada pela defesa, de que o réu teria agido em legítima defesa, após ser agredido pela vítima.

A versão acusatória encontra respaldo no depoimento do policial civil Delmiro Azevedo Braga e no laudo pericial, que indica a ausência de lesões de defesa no corpo da vítima. Por outro lado, a versão defensiva baseia-se no interrogatório do réu, que manteve sua narrativa coerente desde a fase inquisitorial até o julgamento em plenário.

O
policial civil Delmiro Azevedo Braga
, em seu depoimento em plenário, relatou:

"Eu recebi uma denúncia anônima, a pessoa não
quiz
se identificar, por que não quer se identificar, eu explico. São José do Couto é um distrito que fica localizado a 150 km de estrada não asfaltada, a dificuldade é muito grande de ouvir as pessoas de São José do Couto por causa do transporte. Aí as pessoas se eximem de prestar qualquer informação nem nada para depois não ser intimada para testemunhar, então
tá
. Ligação anônima. Então eu retornei essa ligação para uma pessoa que a gente conhece lá de São José do Couto, que tem uma farmácia, que chama
Gervázio
. Ele confirmou que tinha ocorrido um homicídio. Eu de imediato pedi para o escrivão que estava com a gente comunicar o fato ao Delegado, pedi também a ligação para a
politec

e também
funerária. E eu me desloquei 150 km de estrada de chão, dá umas três horas de viagem praticamente. Não recordo mais ou menos a hora que eu cheguei no local, mas eu chegando foi constatado que existia uma vítima, que
tava
em decúbito dorsal, o local não estava preservado até eu chegar, tinha movimento de pessoas. Caía forte chuva sobre a região. Depois que eu cheguei, procurei não deixar as pessoas
chegar
até ao local, eu percebi que tinha duas perfurações de faca, uma na altura do peito esquerdo e outro abaixo da axila esquerda. Ele já
tava
sem vida e conforme informação tinha acontecido no dia anterior e eu fiquei então esperando a
politec
chegar. A
politec
chegou já eu acho que na parte da tarde, já no finalzinho da tarde. Enquanto isso eu fiquei meio que no anonimato, tentando ficar no anonimato, e eu ouvi de um casal de idosos que estava perto e eu comecei a questionar, perguntar e fazendo algumas perguntas e eles
me falaram que tinha um elemento que chegou de bicicleta enquanto a vítima estava parada de moto na praça. Esse elemento chegou próximo ao que
tava
de moto, desferiu duas facadas e a vítima conseguiu ainda correr aproximadamente uns duzentos metros e já caiu morto e o autor do fato seria um elemento conhecido como Alface
."

Ainda em seu depoimento,
o policial civil
afirmou:

"
a
vítima não tinha nada com ele. Aparentemente nada, a não ser que tivesse tirado antes, né? A única coisa que eu percebi é que quando a gente chega no local, eu tenho vinte anos de trabalho de investigação, foi eu perceber que a facada foi dada. Se eu pensando comigo, né, eu não sei se cabe eu falar essas coisas. A gente pega da maneira como foi feita. Se o autor fosse destro, ele teria dado a facada de frente. Porque seria a facada com a mão direita no peito esquerdo da vítima de frente. Se ele fosse canhoto, ele poderia ter dado essa facada por trás. É foi na hora que eu percebi e fiquei imaginando a ação do autor."

Por sua vez, o
réu
Wemerson
Alves de Andrade
, em seu interrogatório em plenário, apresentou versão diversa dos fatos, afirmando que agiu em legítima defesa após ser agredido pela vítima:

"Antes de acontecer o fato, eu já trabalhei com ele, uma pessoa muito boa para pagar, uma excelente pessoa. Não tinha o porquê eu ter medo dele, porque veio ao caso a gente ter trabalhado junto, estar presente um do outro no serviço. Então, passando certos dias, eu vou subindo, pegando a direção, a pracinha, que eu ia levar uma documentação que eu tinha pegado do lote, que eu fiz uma casa em troca de um lote, eu vou subindo e me deparei com uma pessoa vindo, ele vindo ao encontro. Só que como eu não tinha problema com ele, nunca briguei, nunca discuti, não tinha por que ter medo da pessoa que estava vindo ao meu encontro.
Aí ele pega e chegando próximo de mim, ele defere, chute na minha bicicleta e me segura pelo colarinho da camisa, me batendo. Não tinha como eu escapar porque ele estava seguro no colarinho da minha camisa.
Ele me bateu, me deu quatro murros na cabeça e nesse período que ele me deu os quatro murros na cabeça, ele viu que eu não caí. Aí eu não caindo, ele emborcou um pouco para tirar algo que estava nas costas dele, uma arma, eu vi o cabo prateado. Ele puxando aquilo, deu o tempo, c
om a
bi
ci
c
l
eta
minha caída entre o meio, minhas pernas, eu vi da hora que eu peguei algo para me defender, não pensava em matar, não pensava em fazer uma coisa tão diferente ali naquele momento, só queria me defender, só queria que ele me
soltasse, porque eu pedi antes, me solta, o que está acontecendo, o que aconteceu, ele sem explicar, sem nada, me batendo."

Ao ser questionado sobre a suposta arma que a vítima portaria, o réu respondeu:
"De trás da cintura, ele fez a noção de baixar, foi onde deu espaço para eu pegar a faca que estava na garupa da bicicleta, com a qual eu ia levar uma documentação, na volta eu ia tirar um cacho de coco.
"

Sobre o motivo pelo qual portava uma faca, o réu explicou:
"Não, é porque eu estava a serviço. Eu ia levar uma documentação e voltava a tirar uns cachos de coco, porque eu mexo com jardinagem, eu trabalho com podas, essas coisas. Então, aquela ali era a minha ferramenta de serviço."

Quando indagado sobre o desaparecimento da suposta arma que estaria com a vítima, o réu afirmou:
"A movimentação não tinha no momento, não tinha ninguém, estava neutro, não tinha como dizer assim, vou te ajudar, vou te socorrer, não tinha ninguém no local. Mas eles demoraram por cerca de 3 a 4 horas a chegada no local. Eu já não estava lá para resumir o que aconteceu com ela, mas ele estava com ela."

O réu também mencionou que, dias antes do fato, a vítima teria ido à sua residência e ameaçado sua esposa:

"Foi, ele chegou na residência e falou com a mulher, falou ó, eu vim aqui e cadê seu marido? Ela não
tá
não,
tá

pro
serviço. Se ele tivesse aqui eu ia matar ele e você. Em seguida passou pelo serviço onde eu trabalhava, eu na esquina, ele passou, eu trabalhando, não fez nada, na propriedade do Paulinho, cuja mulher queria comprar meu lote, também dona
D
ali. Ele passou na propriedade, não fez nada, não falou nada, e foi tirar satisfação com meu irmão. Falou com meu irmão que se fosse eu que estivesse lá, ele ia me matar. Mas, mesmo assim, eu não tinha motivo nenhum para ter desconfiança. Para que ele vai me matar se eu não tenho motivo? Eu não dei motivo para ele fazer isso."

Sobre o possível motivo do desentendimento, o réu explicou que havia um boato de que ele estaria espalhando que a esposa de seu patrão teria um caso com a vítima:

"A fofoca é, tipo assim, uma pessoa... O comentário saiu da boca da mulher do meu patrão, saiu da boca dela, falando que eu estava falando que ela estava com o caso com o Eugênio. (...) Isso daí. E no meio disso tudo, essa fofoca só veio sair depois que ela tinha me oferecido. Eu paguei 11 mil no lote para o marido dela, ela queria me dar 8 mil. E por eu não aceitar os 8 mil dela, porque eu recebi uma proposta de 11 mil, mas a mulher, a Valquíria, me dava uma moto e o restante em dinheiro. Aí eu peguei a moto e o resto em dinheiro. Ela ficou indignada e depois saiu esse comentário que eu estava falando que ela tinha caso com o Eugênio."

Diante desse contexto probatório, verifico que, embora existam elementos que corroborem a versão acusatória, notadamente o laudo pericial que indica a ausência de lesões de defesa no corpo da vítima, não se pode afirmar que a versão defensiva seja totalmente desprovida de respaldo probatório ou manifestamente inverossímil.

O réu manteve sua versão de forma coerente desde o início das investigações, apresentando detalhes sobre a dinâmica dos fatos e o contexto em que ocorreram. Além disso, trouxe elementos que poderiam justificar uma possível motivação para a agressão por parte da vítima, relacionada a um boato envolvendo a esposa de seu patrão.

É certo que o depoimento do policial civil
,
Delmiro Azevedo Braga,
e o laudo pericial apontam em sentido contrário à versão do réu. Contudo, o próprio policial
admitiu que não presenciou os fatos, tendo obtido informações de terceiros que não se identificaram formalmente, e que o local do crime não estava preservado quando de sua chegada, além de estar chovendo
, o que poderia ter comprometido a preservação de vestígios.

Ademais, o policial
(
Delmiro Azevedo Braga)
relatou que
:

"São José do Couto é muito distante, dificuldade de transporte, ninguém quer ser intimado, se é intimado tem que vir por Canarana, Água Boa, Xavantina e Campinápolis. Então as pessoas não querem. Até nas ligações as pessoas não se identificam justamente por conta disso. Porque se eu colocar a identificação, eles teriam que ser intimado. Então a dificuldade é muito grande. Eu diria que São José do Couto é uma terra sem lei. Como eu disse, foram quatro homicídios que eu atendi lá, que a dificuldade é muito grande de a gente conseguir a autoria ou mais detalhes."

Nesse cenário, entendo que a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o réu, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que encontra respaldo em uma das versões apresentadas durante o julgamento, a qual, embora possa não parecer a mais acertada ao órgão recursal, não se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório.

Conforme já destacado, havendo duas teses conflitantes com respaldo no conjunto probatório, a opção dos jurados por uma delas, ainda que não seja a que pareça mais acertada ao órgão recursal, não autoriza a anulação do julgamento, em respeito à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, ao órgão julgador é
possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes conselho de sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. [...]
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
" (STJ -
AgRg
no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgamento em 27/09/2016,
DJe
05/10/2016)

Nesse sentido também é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
i
n

verb
i
s
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida, em respeito à soberania dos veredictos consagrada no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025